Tribunal: TJDFT
Processo: 0009087-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009087-81.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENEDITO MARTINS GUIMARAES FILHO, SHIRLEY ALVES DANTAS DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 23885347, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o dobro legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto